Tribunal: TJDFT
Processo: 0729799-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATA GRADUADA EM CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM. CAPACITAÇÃO TÉCNICA ATENDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Candidata aprovada no concurso público para técnico em enfermagem que tem graduação no curso superior de enfermagem atende à formação profissional exigida no edital, sobretudo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a que está subordinada a administração pública, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001.
II. Segurança concedida.